Tribunal: TCU
Processo: 014.937/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 718171, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 718171, funçãonull, que teve como objeto Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 01 núcleos, de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade, por, no mínimo, 12 meses, para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em Planaltina-DF, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição. (no da TCE no sistema: 1238/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8368/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Esporte em desfavor do Centro de Integração Esporte e Cultura (CIEC) e de seu ex-presidente, José Omar Xavier Diniz, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 718171/2009, cujo objeto consistia no funcionamento de núcleo de esporte recreativo e de lazer do "Programa Esporte e Lazer da Cidade", em Planaltina/DF. Considerando que o convênio teve vigência de 28/12/2009 a 6/6/2011, com prazo final para apresentação da prestação de contas em 6/7/2011, e que o processo decorreu da impugnação parcial de despesas, da realização de gastos não previstos no plano de trabalho e da falta de devolução de saldo de recursos federais; Considerando que foi constatada a paralisação do processo na fase interna por prazo superior a três anos, no interregno entre a notificação para apresentação da prestação de contas (recebida em 15/8/2011) e a expedição de nova notificação para saneamento de pendências (em 9/4/2015), sem a ocorrência de atos inequívocos de apuração dos fatos nesse período; Considerando que, em decorrência dessa inércia administrativa, a unidade instrutora, ao examinar os autos à luz do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, identificou e propôs o reconhecimento da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória deste Tribunal; Considerando, por fim, que o Ministério Público junto ao TCU anuiu integralmente à proposta da unidade instrutora, corroborando a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando que, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, o reconhecimento da prescrição implica o arquivamento do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em consequência, arquivar o processo; e b) dar ciência desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade instrutora (peça 59), ao Ministério do Esporte e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.937/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ciec - Centro de Integração Esporte e Cultura (05.780.545/0001-81); Jose Omar Xavier Diniz (XXX.762.601-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.